Tribunal: STF
Processo: AI 829907
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. 1. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA DE 1988. INSUBSISTÊNCIA. 3. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. 


1. Cuida-se de questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. De mais a mais, o aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 do Magno Texto. 




3. À derradeira, incide a Súmula 636/STF. 




Agravo regimental desprovido.